Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-56.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE COLOCA FIM AO FEITO EXECUTÓRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH da parte agravada no curso de processo de execução, como medida constritiva que visava assegurar o pagamento ao credor.
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, no sistema PJe de 1a Instância, verifica-se que foi proferida sentença nos autos principais (n. 0704933-24.2019.8.07.0006), extinguindo o processo executivo, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95.
3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, o que afasta o interesse de agir superveniente do agravante (perda do objeto), impondo-se o não conhecimento do recurso.
4. AGRAVO PREJUDICADO. Sem custas e honorários.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.